Tribunal: TJPA
Processo: 0003825-24.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0003825-24.2019.8.14.0000
RECORRENTE: MULTI ENERGY EMPREENDIEMNTO LTDA-EPP
RECORRIDO: PRESIDÊNCIA TJE/PA
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCESSIVA DEMORA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOAVELMENTE MAIOR QUE O PREVISTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO. PENA DE ADVERTÊNCIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1.

Compulsando os autos, verifica-se que as justificativas apresentadas pela empresa, ora recorrente, não foram suficientes para justificar o inadimplemento contratual, tendo em vista que a manifestação técnica de fls. 28 constatou que, apesar da alteração do projeto original, foi concedido pela fiscalização um aditivo de prazo razoavelmente maior do que o previsto inicialmente.
2.

A partir do aditivo de prazo de execução, o prazo final para a entrega (02/06/2018), passou a ser 24/10/2018. Prazo tecnicamente razoável e suficiente para que o serviço fosse finalizado, o que não ocorreu.
3.

Sendo assim, considerando que o fato que originou a aplicação da penalidade de advertência foi tecnicamente demonstrado, bem como a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, entendo que este Conselho da Magistratura deve negar provimento ao recurso, mantendo
in totum
a decisão guerreada.
4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada por videoconferência em 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso administrativo interposto pela empresa MULTI ENERGY EMPREENDIMENTO LTDA-EPP em face de decisão da Presidência do TJE/PA, que manteve a aplicação de penalidade de ADVERTÊNCIA, em razão do descumprimento de obrigações assumidas através do contrato nº 011/2018.

O Contrato nº 011/2018 teve por objeto a construção da subestação de energia elétrica do Fórum de Itaituba/Pa, alimentadores para a subestação e sistema de SPDA, de acordo com as especificações e obrigações descritas na Tomada de Preços nº006/TJPA/2017, e no projeto básico, documentos que originaram o instrumento contratual.

Aduz a recorrente, em síntese, que as solicitações para alteração de material, as adversidades climáticas que impediram o acesso à estrada de chão, a greve dos caminhoneiros e a limitação de horário para o trabalho foram as causas para o inadimplemento das obrigações contratuais.

A Presidência do TJE/PA, considerando a manifestação do Setor de Energia Elétrica de fls. 28 dos autos, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da penalidade imposta, manteve os termos da decisão recorrida, determinando a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura.

Coube-me a relatoria do feito através da Distribuição de fls. 56.

Este é o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Passo a proferir voto.
VOTO

Por ser tempestivo e adequado, conheço do presente recurso administrativo.

Compulsando os autos, verifica-se que as justificativas apresentadas pela empresa, ora recorrente, não foram suficientes para justificar o inadimplemento contratual, tendo em vista que a manifestação técnica de fls. 28 constatou que, apesar alteração do projeto original, foi concedido, pela fiscalização, um aditivo de prazo razoavelmente maior do que o previsto inicialmente.

Desta forma, a partir do aditivo de prazo de execução, o prazo final para entrega (02/06/2018), passou a ser 24/10/2018. Prazo tecnicamente razoável e suficiente para que o serviço fosse finalizado, o que não ocorreu.

Entretanto, mesmo com o acréscimo no prazo original pela Administração, a empresa recorrente não conseguiu finalizar a execução da obra, desperdiçando a oportunidade concedida e finalizado a obra somente em janeiro de 2019.

Desta forma, observados o contraditório e a ampla defesa na instrução do presente processo administrativo, bem como a excessiva demora não justificada pela recorrente, considero que a penalidade imposta foi aplicada a partir dos parâmetros contratuais e legais, não sendo necessária reforma na decisão proferida.

De acordo com o julgado a seguir, o Conselho da Magistratura manteve a aplicação da penalidade de multa pelo simples atraso no cumprimento da obrigação contratual, senão vejamos:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2014 - ATRASO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE FIBRA ÓPTICA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE OBSERVADOS. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E MULTA DE ACORDO COM PREVISÃO CONTRATUAL E FALHA NO SERVIÇO RECONHECIDA PELA EMPRESA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(2017.02963261-84, 177.890, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-07-12, Publicado em 2017-07-13)

Sendo assim, considerando que o fato que originou a aplicação penalidade de advertência foi tecnicamente demonstrado, bem como a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, entendo que este Conselho da Magistratura deve negar provimento ao recurso, mantendo
in totum
a decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator